Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Trata-se de petições apresentadas por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e por AILTON MARTINS DOS SANTOS (id no 24211454), requerendo as partes a homologação do acordo celebrado extrajudicialmente de id no 23363179. Ressalto que já há sentença proferida no feito (id no 21989603), estando pendente o julgamento da apelação (id no 21989607) interposta por AILTON MARTINS DOS SANTOS. É o breve relatório. Passo a decidir. É cediço que a transação põe fim à lide, servindo assim como instrumento voltado a garantir a pacificação social, de modo que a sua não homologação implicaria no contínuo e permanente conflito entre as partes, o que é infrutífero, sobretudo, quando se levar em conta que uma das normas fundamentais do Novo Código de Processo Civil é justamente a de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, nos termos do §2o de seu artigo 3o[1]. Isso posto, e considerando que as partes demonstram estar regularmente representadas por seus respectivos causídicos com poderes específicos para transigir, os quais lograram êxito, inclusive, em transacionar acerca do direito em litígio, reputo por bem homologar a autocomposição em tela para que surta os efeitos jurídicos daí decorrentes. Registro, nesse ponto, que as assinaturas do patrono da parte requerida, ora apelante, encontram-se acostadas no bojo do acordo em referência e que as da parte requerente, ora apelada, foram realizadas eletronicamente, conforme se verifica na parte final do petitório apresentado. Entretanto, saliento que, embora não inviabilize a homologação do acordo em destaque, não cabe a incidência no caso vertente da cláusula 9a[2] quanto ao pleito para que seja aplicada a inteligência prevista no artigo 90, §3o, do CPC[3] no que tange ao pagamento das custas remanescentes. Isso porque o presente feito encontra-se em situação diversa da tratada no aludido dispositivo, pois já houve a prolação de sentença, razão pela qual devem as custas finais ser arcadas com arrimo no princípio da causalidade que impõe que sejam suportadas pela parte que deu causa à ação, sendo, in casu, a parte requerida/apelante AILTON MARTINS DOS SANTOS. Por todo exposto, após afastar a incidência da cláusula 9a quanto ao pagamento das custas remanescentes, HOMOLOGO o ACORDO (id no 23363179) e, consequentemente, extingo o feito, resolvendo, monocraticamente, o mérito da causa, com amparo no inciso VIII, do artigo 87[4], do RITJDFT c/c a alínea “b”, do inciso III, do artigo 487[5], do Diploma de Ritos. Por consectário, fica prejudicado o julgamento do apelo de id no 21989607. As despesas referentes aos honorários advocatícios serão arcadas na forma acordada pelas partes. Custas finais ficarão a cargo da parte AILTON MARTINS DOS SANTOS, ficando sobrestada a sua exigibilidade por se tratar de parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita (id no 22648218). O procedimento para baixa no sistema Renajud deverá ser feito junto ao juiz de origem. Publique-se. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. [2] “9) Em decorrência da presente avença cada parte arcará com os honorários do seu respectivo patrono, protestando para que seja aplicado os termos do artigo 90, § 3o, do CPC, ficando dispensadas de custas remanescentes, se houver”. [3] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [5] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;